Tribunal: TJDFT
Processo: 0720846-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMENDA. JUNTADA DOS CONTRATOS FIRMADOS COM AS INSTITUIÇÕES DEMANDADAS. AUSÊNCIA. INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei no 14.181/2021, conhecida como "Lei do Superendividamento," introduziu mudanças no Código de Defesa do Consumidor (CDC) para proteger consumidores que se encontrem em situação de superendividamento, ou seja, aqueles que têm dívidas que superam sua capacidade de pagamento, comprometendo sua subsistência digna.
2. O pedido deve cumprir os requisitos previstos na lei. Se não o faz nem atende determinação de emenda para juntar aos autos os instrumentos contratuais firmados com as instituições demandadas, ou se peça a conversão do feito em ação de produção antecipada da prova, além de insistir na ordem de inexigibilidade das cobranças, mantém-se a sentença que indeferiu a petição inicial.
3. A ação que visa a repactuação de dívidas por superendividamento, até que sejam cumpridos os requisitos da Lei o 14.181/21, determinar-se a proibição ou limitação do direito de cobrança implicaria em desconsiderar sumariamente contratos livremente celebrados, afetar, sem contraditório, o direito constitucional de ação que cabe aos credores de buscarem a satisfação de seus créditos, impor um plano unilateral de pagamento sem prévia oitiva dos credores e obrigá-los a fornecer documentos sem antes propiciar-lhes o direito de manifestação.
4. Recurso desprovido.